Tribunal: TJDFT
Processo: 0743480-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA CONTRATADA. CIRCUNSTÂNCIAS FACILMENTE PERCEPTÍVEIS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, Projeto Imobiliário Ita Patacho e Banco do Brasil, de forma solidária, a restituírem à autora o valor de R$20.203,83.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha nos serviços bancários prestados; (ii) culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro; (iii) direito da autora ao ressarcimento do valor pago pelo boleto falso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira emissora de boleto é parte legítima para integrar o polo passivo de ação de reparação civil, em face da alegada fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E todos os participantes da cadeia de consumo respondem, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor (arts. 7.o. parágrafo único, do CDC).
5. No contexto da legislação especial, operam-se os efeitos da revelia pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95), de forma que é legítima a decretação da revelia, no tocante à ré PROJETO IMOBILIÁRIO ITA PATACHO SPE LTDA.
6. Outrossim, nos termos do art. 1.005, do CPC, o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, exceto se houver interesses distintos ou opostos e, consoante o parágrafo único do mesmo artigo: "Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns".
7. O recurso da instituição financeira, em consequência, devolve toda a matéria discutida no processo, inclusive a culpa exclusiva da consumidora pelo pagamento do boleto fraudado.
8. Segundo as provas produzidas, mensalmente a autora recebia boleto vinculado à dívida contratual do Empreendimento Imobiliário ITA Patacho, mediante e-mail enviado pela empresa Podium Engenharia (ID 68892659). No mês de abril de 2024, no entanto, após constatar o seu inadimplemento contratual, a autora percebeu que o boleto que recebeu foi falsificado (ID 68892660). O fato foi comunicado à instituição financeira e à autoridade policial (ID 68892606 e 68892608).
9. O boleto original é emitido pelo Banco Safra e em benefício de Projeto Imobiliário Ita Patacho, enquanto o boleto falsificado foi emitido pelo Banco do Brasil e em benefício de Deo Transportes Ltda. (ID 68892660/68892661), circunstâncias facilmente perceptíveis e que não impediram que a autora, que é médica, providenciasse o efetivo pagamento do boleto diferenciado dos anteriores, independentemente de confirmação da legitimidade do documento. Ademais, o e-mail original protege o boleto com senha, diferente do e-mail falsificado, que não exigiu qualquer identificação da contratante (ID 68892659/68892660).
10. Por outro lado, não foi apontada qualquer falha de segurança no sistema bancário da ré/recorrente, uma vez que os dados pessoais e contratuais da autora não foram captados do sistema bancário e não houve quebra de perfil, porquanto o pagamento do mesmo valor era feito mensalmente, via boleto bancário (ID 68892659). Precedentes: Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; Acórdão 1600010, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022.
11. Por conseguinte, a fraude perpetrada por terceiro foi consolidada por culpa exclusiva da autora, de forma que deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira e da administradora do empreendimento imobiliário pelo evento danoso, nos termos do artigo 14, §3o, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1769811, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/10/2023; Acórdão 1954609, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024; Acórdão 1600010, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 22/7/2022.